Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. DEFEITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que homologou o pedido de item “b” formulado na inicial, decretou a rescisão do contrato sem ônus para a autora e condenou a requerida a restituir o valor de R$ 1.280,00, bem como julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte autora alega que a situação ocorrida demonstra claramente que o suportado pela Recorrente ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, caracterizando afronta aos direitos inerentes da personalidade, uma vez que a consumidora contava com a correta prestação do serviço, o que não ocorreu. Requer a inversão do ônus da prova e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00.

II. Recurso próprio e tempestivo. Pelos documentos juntados pela recorrente constata-se a sua hipossuficiência econômica (ID 32303739), razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões ofertadas sob o ID 30460635.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.

V. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu um colchão junto à requerida da marca Ortobom, modelo Petrus Premium, com molas ensacadas, contudo, o produto foi entregue em embalagem de marca diversa. Afirma a autora que o produto apresentava defeito, aparentando ser usado ou falsificado e que requereu a sua troca. Informa que a requerida recolheu o colchão adquirido e lhe sugeriu a compra de um novo colchão, de outra marca, porém, o produto nunca foi entregue ou o valor pago devolvido.

VI. Analisando o contexto fático-probatório, não se verifica violação aos direitos da personalidade da autora aptos a ensejar indenização por dano moral. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, cabendo a parte autora comprovar que a conduta da parte ré causou transtornos à sua psique. É certo que a demora na entrega de um produto causa aborrecimentos ao consumidor, contudo, no caso concreto, a parte autora não apresentou documento que comprovasse o alegado defeito no produto ou mesmo que a demora na entrega do novo colchão tenha causado abalo intenso em sua esfera subjetiva.

VII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.